Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0706081-34.2019.8.07.0018 Apelante : ANDRÉIA APARECIDA DE JESUS FERNANDES Apelado : DISTRITO FEDERAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por ANDRÉIA APARECIDA DE JESUS FERNANDES contra a sentença de id 13222575 que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, pronunciou a prescrição da pretensão da exequente de executar individualmente a sentença, julgando extinta a demanda, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido, em suas contrarrazões (ID 13222597), suscitou preliminar de decadência do direito pleiteado pela autora/apelante. Assim, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora-apelante para se manifestar acerca da preliminar aduzida pela ré-apelada, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator